Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-33.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000151-33.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EUCLERIO MIGUEL MONTEIRO - CPF: 012.848.301-60 (APELANTE), ERBERTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 949.535.381-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DO
AGENTE ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
2.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, REAJUSTE DO
QUANTUM
DE INCREMENTO – DESCABIMENTO – CONTUMÁCIA DELITIVA COMPROVADA – ACRÉSCIMO CONSONANTE COM O “CRITÉRIO IDEAL” ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA E PROPORCIONAL À ESPÉCIE –
3.
IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – ÓBICE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
4.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, a i. Defesa não se desincumbiu do encargo probatório e, noutro viés, as circunstâncias fáticas descritas em juízo pelos agentes públicos mostraram-se suficientes para indicar a atuação dolosa do réu, impossibilitando a sua absolvição por atipicidade da conduta, bem como a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime do art. 180 do Código Penal.

2.
Não há falar em exclusão da agravante da reincidência se a folha de antecedentes criminais, devidamente complementada por meio de consultas ao sítio eletrônico desta e. Corte de Justiça, permite inferir a existência de édito condenatório pretérito em desfavor do réu, inclusive com as minúcias relativas ao crime praticado, à quantidade de pena imposta e à data do trânsito em julgado; e o respectivo
quantum
de recrudescimento, para além de consonante com o ‘
critério ideal
’ adotado pelos Tribunais Superiores, revela-se proporcional às particularidades do caso concreto, notadamente a multirreincidência do agente.

3.
Tratando-se de sujeito reincidente, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é inviável o estabelecimento do regime aberto para início da execução da reprimenda, a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘c’, do Código Penal,
a contrario sensu
, e enunciado de Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Descabe cogitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o condenado é reincidente. Inteligência do art. 44, inciso II do CP.

Apelação defensiva desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 151-33.2018.811.0040 – cód. 184022, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
21589497 e
ID
21589498, o ora apelante almeja a sua
absolvição
sob o viés da atipicidade da conduta
, por entender que carecem os autos de provas no tocante ao dolo direto do tipo penal, isto é, o seu prévio conhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. De forma subsidiária, formula pedido de
desclassificação do crime para a modalidade culposa
, com o devido encaminhamento do feito ao Juizado Especial Criminal.

Já no tocante à dosimetria penal confeccionada em primeiro grau, requer a
exclusão da agravante da reincidência
ou, ainda,
o redimensionamento do respectivo
quantum
acrescido à pena
, a fim de ser observado o
critério ideal
de 1/6, acrescentando, ao cabo, os
pleitos de modificação do regime
de cumprimento da pena
para o inicial aberto
e
de aplicação da benesse prevista no art. 44 do Código Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID
21590960 e ID 21591459
, o Ministério Público rechaça as teses deduzidas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 31521992, opinou pelo
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
29 de dezembro de 2017
, por volta das 16h40min, na Rua Iguaçu, bairro São Domingos, situada na Comarca de Sorriso/MT, o ora apelante
EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO

adquiriu
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser oriunda de crime patrimonial, consistente em uma motocicleta Yamaha/YBR 125 K, placa KAO – 3215, pertencente à vítima
Erberte Ribeiro da Silva
.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, a Polícia Militar realizava rondas de rotina naquela cidade e, nessa oportunidade, flagrou o ora recorrente na posse do aludido veículo, devidamente identificado como produto de crime de furto.

Por este fato,
EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática do
crime de receptação dolosa, na modalidade simples
, contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da absolvição do crime por atipicidade da conduta e da tese subsidiária de desclassificação da conduta para a forma culposa:

Neste ponto, a despeito do esforço empreendido pela i. Defesa,
as pretensões formuladas em benefício do ora recorrente não prosperam.

Não se olvida que
a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Compete-lhe demonstrar sensibilidade a fim de aferir todas as circunstâncias relacionadas ao fato descrito na denúncia, isto é, considerar todos os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele confere ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo
, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude
), é preciso uma boa dose de cautela.

E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade.
(...)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

In casu
, o apelante
EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO
optou na fase inquisitiva pelo direito constitucional ao silêncio e, noutro viés, teve a sua revelia decretada durante o trâmite da ação penal, inexistindo nos autos a sua versão acerca do fato ilícito em apreço (ID
21586479 e ID 21587499).

Não obstante, a i. Defesa sustenta nas razões recursais que, ao tempo do fato, o réu emprestara a motocicleta de um amigo e, sendo assim, desconhecia a origem espúria do item apreendido em seu poder.

Ocorre que, nesse desiderato, o i. defensor não individualizou o suposto proprietário do veículo e sequer produziu qualquer prova oral para amparar essa tese, a evidenciar a inobservância ao teor do art. 156 do Código Processo Penal, bem assim ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa”
.
(STJ – HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2017) – destaquei.

De outro lado, os depoimentos prestados pelos agentes públicos atuantes na apuração do crime revelaram o contexto da prisão em flagrante do ora recorrente, destacando, nesse desiderato, as informações obtidas no curso da abordagem do agente, capazes de revelar o elemento subjetivo do tipo penal insculpido no art. 180,
caput
, do CP.

Sob o crivo do contraditório
, as testemunhas
José Antônio de Oliveira Filho
e
Plincio Euclécio Land Júnior
asseveraram que, durante rondas realizadas no bairro São Domingos, visualizaram o tráfego de uma motocicleta em alta velocidade e, não fosse suficiente, com características similares à um ciclomotor furtado na cidade na data anterior, razão pela qual decidiram abordar o condutor. Ato contínuo, contataram o serviço 190 e, por meio deste, obtiveram a certeza de que a motocicleta interceptada era de origem ilícita, acrescendo, em arremate, a informação de que o apelante apresentou versões discrepantes a respeito da origem da motocicleta, pois ora afirmou tê-la adquirida e ora imputou a sua propriedade a terceiro de quem seria amigo, fragilizando a credibilidade dos seus relatos (Relatório de Mídias de ID 21591468).

Ademais, no tocante à primeira versão apresentada pelo réu, os depoentes afirmaram que ele sequer soube individualizar a alcunha do suposto amigo – dito o dono da motocicleta, tampouco o logradouro em que residia, a revelar a ausência de veracidade da tese e, precipuamente, o seu intento de se desvencilhar da responsabilidade pela
res furtiva
consigo apreendida, justamente por ser conhecedor da ilicitude da sua ação, porquanto, a teor da sua folha de antecedentes, faz das atividades ilícitas o seu meio de vida.

Aliás, exatamente por já ter sido preso outras vezes, na hipótese em tela, a ausência de cautela mínima por parte do apelante ao conduzir motocicleta de terceiro sem se munir sequer de um documento oficial do veículo, põe em xeque a veracidade da tese defensiva, pois, nessas circunstâncias, espera-se do homem médio o pedido de entrega de um documento do veículo, ainda que o suposto proprietário do bem seja um ‘amigo’.

Desse modo, a despeito de inexistir prova direta quanto ao ânimo do agente de
adquirir/transportar
coisa alheia que deveria saber ser produto de crime, as circunstâncias fáticas retratadas pelos agentes públicos são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem criminosa da motocicleta que conduzia,
não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Por consectário lógico, ressaindo demonstrada a atuação dolosa do agente,
não há falar em desclassificação para a modalidade culposa.

Em tempo, consoante inteligência do artigo 20 do Código Penal, haverá erro de tipo quando o agente enganar-se a respeito de quaisquer dos elementos que objetivamente compuserem o modelo legal de conduta proibida previsto na norma penal incriminadora. Seu reconhecimento excluirá o dolo, tornando o fato atípico, mas poderá levar à punição a título de culpa caso esta seja prevista em lei.

Na hipótese, à toda evidência, a conduta do apelante subsome-se aos elementos essenciais do tipo penal, ficando comprovado que ele atuou com a consciência e vontade exigíveis para a formação do dolo do tipo, não havendo prova robusta de que tenha efetivamente empregado as precauções regularmente exigidas para adquirir/transportar o veículo, ao revés, as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão do veículo, afastam por completo eventual tese de erro de tipo essencial inevitável.

Pelo exposto,
descabidas a absolvição por ausência de prova do elemento subjetivo, assim como a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
, porquanto satisfatoriamente demonstrada a consciência do apelante acerca da ilicitude do objeto de que tinha a posse.

2.

Da dosimetria penal:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs a
pena-base
do réu no mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de reclusão
, adiantando-se em informar que o Processo Executivo de Pena n.º 3428-28.2016.811.0040 -
código 61801
, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT, seria sopesado exclusivamente a título de agravante da reincidência.

Sendo assim, na segunda fase, sobreveio a incidência do art. 61, inciso I do Código Penal, com o acréscimo de
06 (seis) meses de reclusão
, perfazendo a pena intermediária de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Conquanto a i. Defesa sustente que a Folha de Antecedentes Criminais encartada nos autos é inapta para ensejar o reconhecimento da mencionada circunstância, em especial porque não contém a data do trânsito em julgado do édito condenatório pretérito, denota-se que o raciocínio apresentado destoa do entendimento jurisprudencial quanto à temática.

Isto pois, diante das precárias condições suportadas pela primeira instância, notadamente o
déficit
de servidores e o elevado número de processos em trâmite, possibilita-se ao julgador aperfeiçoar as informações existentes nos autos por meio de consultas aos sistemas informatizados, visto que são dados públicos e disponíveis a todas as partes.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 18 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto,
o Processo Executivo de Pena n.º 3428-28.2016.811.0040 - código 61801
, mencionado na r. sentença condenatória, encontra-se devidamente registrado na Folha de Antecedentes Criminais de ID 21587450 e, a despeito de não indicar a ação penal que o originou, por meio de consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, conclui-se que se trata de condenação advinda nos autos da
ação penal n.º 213-79.2014.811.0051
, na qual o d. Juízo Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
condenou
o ora recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2.º, incisos I e II [1.ª fato] c/c art. 155,
caput
c/c art. 157, §2.º, inciso I

[2.º fato] c/c art. 157, §2.º, inciso I [3.º fato], cujo trânsito em julgado perfectibilizou para o
Ministério Público em 02/06/2014
.

Ao que se vê, cuida-se de condenação proferida anteriormente à prática do crime em comento e, além do mais, está devidamente registrada na Folha de Antecedentes Criminais de ID 21587450, embora no item que aponta o Processo Executivo de Pena n.º
4882-39.2014.811.0064
–
código 611806
, outrora em tramitação na Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT e que fora remetido à Nova Ubiratã/MT, lá recebendo outra numeração.

Vale dizer que, neste apontamento do PEP de Rondonópolis/MT, subsistem identificados a data do fato e do trânsito em julgado da sentença, além do total de pena imposta ao réu, no importe de
15 (quinze) anos de anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

Destarte, o documento vergastado pela i. Defesa contém informação suficiente para influir na convicção do julgador,
tornando de rigor a manutenção da agravante da reincidência.

Noutro viés, no que se refere ao
quantum
de aumento,
a despeito da fração de 1/6 (um sexto) ser orientada pela doutrina como adequada e proporcional
, justamente porque o legislador não estabeleceu um montante a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e/ou agravantes,
não caracteriza tal critério uma regra absoluta
, mormente por incumbir ao magistrado estabelecer a devida proporção em atenção aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA. DECOTE VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA (...)
2. Apesar de a lei não ter estabelecido percentuais mínimo e máximo para a majoração da reprimenda pela reincidência, a jurisprudência o fez, consolidando entendimento de que a fração ideal seria a de 1/6 (um sexto), permitindo percentual maior desde que devidamente fundamentando. (...)
3. Recurso conhecido e provido...”
(TJ-CE - APL: 00139486620178060035 CE 0013948-66.2017.8.06.0035, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 3.ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2019) – grifei.

Em todo caso, na hipótese, diferentemente no quanto arrazoado pela Defesa, o magistrado sentenciante
recrudesceu a pena em estrita observância ao
critério ideal
de 1/6 (um sexto) pela circunstância legal agravante,
fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário da norma
, consoante orientação do STJ:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Ressalte-se que
as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário
, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atenuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica.

Nesse sentido entende consagrada doutrina especializada na dosimetria da pena:

"Aparentemente, ao analisarmos sem maiores cuidados, estaríamos concluindo que o patamar ideal imaginário de 1/6 para cada atenuante ou agravante, de forma isolada, deveria sempre incidir sobre a pena-base, pois já existe uma pena em concreto dosada.

No entanto, chamamos atenção porque nem sempre esta será a solução adequada, sob pena de ferirmos o próprio sistema hierárquico da pena, consagrado pela forma trifásica. [...]

O patamar ideal imaginário de 1/6, usado para atenuante e agravante, isoladamente, deverá sempre incidir sobre o que for maior, intervalo de pena em abstrato ou pena-base.

Com adoção deste critério, resolvemos qualquer problema, senão vejamos na solução da questão debatida anteriormente: o intervalo de pena em abstrato corresponde a 8 anos, a pena-base corresponde a 2 anos, logo, concluímos que o maior é o intervalo de pena, razão pela qual este será usado como parâmetro para a incidência do patamar ideal imaginário de 1/6 na segunda fase. Com isso não mais teremos um acréscimo de apenas 4 meses em decorrência da existência de uma agravante (1/6 de 2 anos = 4 meses), mas teremos um acréscimo de 1 ano e 4 meses por força da agravante (1/6 de 8 anos = 1 ano e 4 meses), conduzindo a pena na segunda fase ao quantitativo de 3 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, patamar superior ao que chegaríamos À hipótese de valoração do motivo do crime como circunstância judicial desfavorável (3 anos).

O que queremos deixar esclarecido é que se existe uma circunstância judicial desfavorável que será valorada na primeira etapa do processo de dosimetria, a pena-base resultante não poderá ser superior à hipótese de postergarmos esta valoração para a segunda etapa, que é hierarquicamente superior, sob pena de ferirmos o próprio sistema trifásico.

E para conseguirmos neutralizar qualquer possibilidade de erro durante o processo de cálculo da pena, na segunda fase devemos sempre atuar com o patamar ideal imaginário de 1/6 sobre o que for maior, pena-base ou intervalo de pena em abstrato,
independente de se tratar de atenuante ou agravante, porque assim como devemos atenuar a pena ao máximo, também devemos agravar a pena no patamar máximo possível, em observância a proporcionalidade necessária durante o processo de dosimetria." (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 9ª ed. - Salvador: Juspodvm, 2015. pp. 201-203).”
(STJ – AREsp: 1201571 RJ 2017/0289393-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/09/2018). Destaquei.

E deveras, a exasperação escolhida não se mostra desproporcional para o caso concreto, porquanto, consoante visto, a condenação anterior existente em face do apelante abarca o cometimento de três distintos fatos ilícitos, majoritariamente perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa.

Não fosse suficiente, conquanto o magistrado não tenha reconhecido a
multirreincidência
, a Folha de Antecedentes Criminais de ID 21587451 também aponta a existência do Processo Executivo de Pena n.º 3318-68.2012.811.0040 – código 91802, oriundo do d. Juízo da Comarca de Sorriso/MT, com o intuito de fiscalizar punição imposta pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, cujo trânsito em julgado perfectibilizou-se em
16/05/2012
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, infere-se que o feito persiste em tramitação e registra o cumprimento de 0% do total da pena imposta, a saber, quatro anos de reclusão. Ademais, o Juízo da Execução Penal constatou a tramitação de outro processo executivo de pena em desfavor do apelante, desta vez na Comarca de Novo Progresso/PA e, por oportuno, determinou o seu imediato envio ao Estado de Mato Grosso, onde o reeducando encontra-se recluso.

Diante de tantas particularidades, senão dizer da multirreincidência do apelante, conclui-se que o incremento de pena aplicado ao caso à conta da incidência da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal revela-se adequado, justo e proporcional, pelo que se
mantém incólume a pena intermediária fixada na r. sentença condenatória.

3.

Da imposição do regime inicial aberto:

Neste ponto, a despeito da reprimenda imposta ao apelante amoldar-se ao parâmetro objetivo preestabelecido ao regime inicial aberto, consoante visto, não se trata de agente primário, razão pela qual
não preenche a totalidade dos requisitos legais exigidos para concessão da pretensão requestada.

De forma escorreita, a autoridade judiciária aplicou o regime inicial semiaberto, com a devida incidência da Súmula 269 do STJ, a qual dispõe que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Portanto, ratifica-se o regime inicial semiaberto imposto.

4.

Da aplicação do art. 44 do Código Penal:

Por fim, é sabido que o referido dispositivo legal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Sendo assim, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, o ora recorrente
não faz jus à benesse
, porquanto, consoante demonstrado, é reincidente em crime doloso, tornado, assim, de rigor a ratificação do óbice à substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
EUCLÉRIO MIGUEL MONTEIRO
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 151-33.2018.811.0040 – código 184022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020